Tribunal: TJSP
Processo: 2128339-16.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos da autora da ACP (tema 948). Suspensão processual até o julgamento do tema 1033 nos Recursos Especiais nos 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, prescrição quinquenal dos juros remuneratórios, termo final dos juros remuneratórios e índices de correção monetária para janeiro de 1989 e fevereiro de 1989. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.